Tribunal: TJDFT
Processo: 0703210-86.2018.8.07.0011
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-03-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi APELAÇÃO CÍVEL (198) 0703210-86.2018.8.07.0011 APELANTE: NS2.COM INTERNET S.A. APELADO: THIAGO LOPES PINTO, JORDHANA DE PAULA FRANZONI DESPACHO À parte autora, no prazo de 05 dias, sobre o depósito realizado pela ré (id. 14725890). Brasília - DF, 5 de março de 2020 VERA ANDRIGHI Desembargadora